Tribunal: STF
Processo: HC 238504
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Tráfico de drogas. Alegada nulidade das provas. Pleito de absolvição. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Robson Luiz Morais contra decisão monocrática do Relator do HC 892.511/SP do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do writ (evento 8).



    O Paciente foi condenado à pena de 05 anos e 10 meses de reclusão, no regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006) (evento 5, fls. 41-45).



    No presente writ, o Impetrante alega a nulidade das provas obtidas a partir do inquérito policial. Defende a possibilidade de absolvição. Requer, em medida liminar, a liberdade do Paciente. No mérito, pugna pela nulidade das provas e, por consequência, absolvição do Paciente. 



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato dito coator:



    “(...).



    No presente caso, da análise dos elementos informativos constantes dos autos, não se verifica qualquer flagrante ilegalidade a legitimar a atuação deste Sodalício. 



    Isso porque, no que tange aos pedidos, não guardam qualquer correlação com a fundamentação do acórdão. 



    Ora, é necessário, ainda mais na via estreita do writ, que o interessado infirme as razões do julgado, até mesmo pela obrigatoriedade de se indicar o constrangimento ilegal à liberdade de locomoção, já que o efeito devolutivo amplo da apelação, a possibilidade de arrazoar mediante negativa geral e a incursão probatória não são características do remédio constitucional eleito. 



    Veja-se: 



    (...)



    Além disso, não encontro também nos autos nenhuma manifestação do Tribunal de origem, acerca do pleito defensivo de nulidade inicial. 



    Portanto, ausente manifestação do Tribunal em relação ao tema alegado, incabível o presente mandamus, porquanto está configurada a absoluta supressão de instância com relação ao ponto, ficando impedida esta Corte de proceder à sua análise, uma vez que lhe falta competência (art. 105, I e II, da CF; e art. 13, I e II, do RISTJ). 



    Nesse sentido: EDcl no RMS 52.007/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 7/3/2019; AgRg no RHC n. 181.742/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 14/6/2023; RHC n. 177.645/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe de 23/5/2023; AgRg no HC n. 820.934/MS, Sexta Turma, Relª. Minª. Laurita Vaz, DJe de 22/6/2023 e AgRg no HC 802.410/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 24/4/2023. 



    De mais a mais, é iterativa a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser imprópria a via do habeas corpus (e do seu recurso) para a análise de teses que demandem incursão no acervo fático-probatório (AgRg no HC n. 817.562/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 30/6/2023; AgRg no HC 812.438/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 29/6/2023; HC n. 704.718/SP, Sexta Turma, Relª. Minª. Laurita Vaz, DJe de 23/5/2023; e AgRg no HC 811.106/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 22/6/2023). 



    Diante disso, não se constatou nenhuma flagrante ilegalidade. 



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus.” 



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado.



     



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 12 de março de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente